Tribunal: TJES
Processo: 5028482-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028482-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO
RECORRIDO: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5028482.30.2022.8.08.0024

Recorrente: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO

Recorrido: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. RELATA O AUTOR QUE EM SETEMBRO DE 2020 AJUIZOU AÇÃO CONTRA BV FINANCEIRA, OCASIÃO EM QUE FORA DETERMINADA A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS REPUTADAS INDEVIDAS. CONTUDO, ALEGA QUE O REQUERIDO CONTINUA A REALIZAR COBRANÇAS PELO MESMO FUNDAMENTO. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE É UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA TERCEIRIZADO QUE SOMENTE PRESTA SERVIÇOS A BV FINANCEIRA. ADUZ QUE OS ADVOGADOS DO ESCRITÓRIO NÃO ATUARAM NO PROCESSO PRIMITIVO. SENTENÇA QUE RECHAÇOU OS PEDIDOS INICIAIS, ENTENDENDO QUE NÃO FORA PROVADA A ORIGEM DAS LIGAÇÕES OBJETO DAS CAPTURAS DE TELA, O VÍNCULO COM A PARTE DEMANDADA OU O TEOR DAS SUPOSTAS COBRANÇAS. JULGADOR A QUO SUBLINHOU, AINDA, A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES VEXATÓRIAS OU HUMILHANTES. RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, OUTROSSIM, QUE É DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE MANDATO OU DE CONDUTA ANTIÉTICA DOS PATRONOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)